Tribunal: TJDFT
Processo: 0754873-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO – DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEI DISTRITAL 4.317/2009. DECRETO DISTRITAL 34.023/2012. DISCRICIONARIEDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou ao recorrente a remoção da parte autora, motorista de ambulância, para o Hospital Regional de Ceilândia, onde deverá executar as atribuições do cargo que ocupa.
2. Sustenta o recorrente que no caso de remoção de servidores públicos prevalece a discricionariedade administrativa e a supremacia do interesse público, cabendo à Administração decidir os casos de remoção de acordo com o que estabelece a LC 840, em seu artigo 41.
3. Embora sejam alicerces do Direito Administrativo, a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, o ordenamento jurídico exige a aplicação harmônica dos direitos em conflito, observando por certo as circunstâncias do caso concreto.
4. O estatuto dos servidores públicos civis do Distrito Federal não contempla a hipótese de remoção a pedido do interessado. Entretanto, a Lei Distrital 4.317/2009 e o Decreto 34.023/2012, regulamentando questões específicas de saúde dos servidores públicos e políticas de inclusão das pessoas com deficiência, complementa e integra o ordenamento ao normatizar situações específicas relacionada a remoção do servidor público do Distrito Federal.
5. A Lei 4.317/2009, que instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, estabeleceu em seu art. 10 que “Nenhuma pessoa com deficiência, sobretudo mulheres e crianças, será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano ou degradante, devendo ser punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”.
6. Nesse sentido, o Decreto 34.023/2012, regulamentando a questão específica da remoção do servidor por motivo de saúde, definiu em seu art. 35 que: “Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde, comprovada por junta médica, do servidor, cônjuge, companheiro, filho, tutelado, curatelado ou dependente econômico, condicionada à existência de vaga no local pretendido. § 1° Aplica-se a disposição do caput também aos casos de remanejamento de posto de trabalho e/ou flexibilização de carga horária formulado por servidor, que tenham sob sua guarda portadores de deficiência física, sensorial ou mental. § 2° Com base no parecer emitido pela Junta Médica Oficial, o Setor de Gestão de Pessoas adotará as providências pertinentes.”
7. No caso, o requerente postulou apenas a sua remoção para lotação mais próxima a sua residência em razão da necessidade de acompanhar de perto o desenvolvimento e o tratamento do filho diagnosticado com autismo. Para tanto, a norma em vigor, para além do parecer emitido pela junta médica oficial, exige a existência de vaga na lotação pretendida.
8. O recorrido demonstrou satisfatoriamente o cumprimento dos requisitos, apresentando o relatório médico sobre a enfermidade do filho, bem como o comunicado do chefe do Núcleo de Transportes do Hospital da Ceilândia informando acerca da carência de motoristas de ambulância na região (ID 44062494, págs. 7 e 20).
9. Ilegítima, portanto, é a negativa da administração em conceder a remoção do servidor que demonstrou cumprir os requisitos para a finalidade pretendida. E a remoção do servidor na hipótese não revela tratamento diferenciado, suficiente a prejudicar demais ocupantes de cargo público.
10. Promover o cuidado e a inclusão da pessoa com deficiência, especialmente no caso de crianças com autismo é verdadeira observância do interesse público, sendo descabida a recusa da Administração em remover servidor público ocupante de um de seus cargos que logrou demonstrar a existência de vaga no local em que pretende trabalhar. Na hipótese, não haverá prejuízo ao ente político. De outro lado, o recorrido terá melhores condições de acompanhar o desenvolvimento do filho.
11. Sentença irretocável e mantida por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios de R$500,00, a fim de evitar a condenação em valor irrisório.